Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELO PAGAMENTO. INCABÍVEL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, declarou extinta a ação, ante o pagamento e, nos autos dos embargos à execução, julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir.
2. Para que se reconheça a integral satisfação da obrigação é necessária a recomposição de seu valor com juros e correção monetária até a data do efetivo cumprimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.
3. In casu, o executado não pode se eximir de adimplir os valores relativos à atualização do débito (lapso temporal entre a atualização do cálculo apresentado pela exequente e o efetivo bloqueio dos ativos financeiros, via SISBAJUD), porquanto a credora seria penalizada com a perda da correção monetária de seu crédito, sem ter dado causa.
4. Diante da cassação da sentença proferida nos autos da execução, não mais subsiste o fundamento (ausência de interesse de agir pelo pagamento) adotado pelo magistrado na sentença que extinguiu os embargos à execução, sendo imperiosa a sua cassação.
5. Apelação da exequente conhecida e provida. Apelação do embargante conhecida e provida. Apelação da embargada prejudicada.